Tribunal: TJDFT
Processo: 0750356-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, em sede de cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido de cumprimento provisório de sentença, que condenou o DISTRITO FEDERAL ao fornecimento do fármaco OCRELIZUMABE e para o tratamento de esclerose múltipla primariamente progressiva (CID 10:G35). A sentença condicionou a continuidade do fornecimento do fármaco a manifestação favorável do NATJUS e mediante reavaliação a cada três meses. Porém, sobreveio nota técnica do NATJUS em que concluiu que, dada a situação atual da enfermidade, o tratamento já não teria o efeito esperado e manifestou-se contrariamente ao pedido. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo desconsiderou a manifestação técnica e determinou o fornecimento de novo ciclo do medicamento e para os próximos seis meses. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustentou que a decisão contraria a própria sentença e que condicionou a continuidade do tratamento à manifestação favorável do NATJUS. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e extinguir a obrigação de fazer. Dispensado o preparo, por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos n.o 0700081-47.2021.8.07.0018, que impôs ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento OCRELIZUMABE, requerido por REINALDO GONCALVES DA SILVA. Autos relatados nas decisões IDs 117587299 e 176026428. Reporto à decisão ID 240364237, que determinou à parte exequente apresentar relatório médico circunstanciado e instruído com cópias do prontuário médico e respectivos exames. A parte exequente apresentou relatório médico circunstanciado, ID 244806652. Em Nota Técnica, ID 249916418, o NATJUS manteve as suas conclusões e se manifestou como não favorável à demanda. O Juízo de 2o Grau fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública referentes ao pedido de cumprimento de sentença no valor de R$ 5.000,00, ID 251476400. A parte exequente requereu a continuidade do tratamento para mais um semestre, ID 251444581. O executado manifestou que a improcedência do pedido é medida que se impõe, ID 254237443. O Ministério Público se manifestou desfavoravelmente à continuidade da dispensação do medicamento objeto da lide, ID 254664450. É o relatório. Decido. DA CONDIÇÃO IMPOSTA EM SENTENÇA PARA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO As ressalvas quanto ao posicionamento da CONITEC e a qualidade dos estudos já foram sopesadas no título executivo. De outro lado, a médica assistente, Dra. Samia Rogatis Calil, CRM-DF 34.160, ID 244806659, salientou que a parte exequente obteve estabilidade da doença com o tratamento, sem nova piora neurológica clínica desde início do tratamento, tratando-se de doença grave e potencialmente incapacitante. 1 _ Ante o exposto, reputo preenchida a condição temporal para continuidade da obrigação por mais 6 meses, a contar do dia 15/09/2025. 1.1 _ Assim, fica a parte autora intimada a apresentar novo relatório médico em 6 (seis) meses, a contar do dia 15/09/2025, sob pena de extinção da obrigação pelo não preenchimento da condição fixada. 2 _ Sem prejuízo, suspenda-se novamente o curso do processo nos termos do item 2 da decisão ID 192737175.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, é preciso pontuar de que desde a prolação da sentença, sobreveio a fixação de dois precedentes em sede repercussão geral, Temas 6 e 1234. A pretensão posta envolve obrigação de trato sucesso, razão pela qual inafastável a aplicação das respectivas teses desde que haja alteração do quadro fático. Feitas essas considerações, passa-se à análise do pedido de liminar. A sentença exequenda, ao condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento, condicionou a continuidade da obrigação à avaliação periódica do NATJUS e que atestasse a eficácia da medicação, ganho de qualidade de vida do paciente, imprescindibilidade da sua manutenção do tratamento e inexistência de outro fármaco com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS: “Esse o quadro, confirmo a tutela de urgência deferida alhures e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para condenar o Distrito Federal a obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento do tratamento farmacológico com o remédio OCRELIZUMABE pela parte autora, conforme prescrição médica id 80885889 —pág. 3-5. A continuidade do tratamento fica condicionada à apresentação de relatório trimestral, a ser elaborado pelo NATJUS/TJDFT, atestando (I) a eficácia da medicação no controle da doença; (II) os ganhos na qualidade de vida do paciente; (III) a imprescindibilidade de manutenção do tratamento e (IV) a inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS.” Dessa forma, em atenção ao comando do título executivo, foi emitida nota técnica pelo NATJUS, que concluiu que o OCRELIZUMABE é indicado para o tratamento precoce da esclerose múltipla primariamente progressiva. No entanto, no caso do recorrente e em razão da demora em se ministrar a medicação, a doença do autor teria evoluído, com piora progressiva do quadro neurológico e que, neste estágio, o tratamento já não teria eficácia: “1. RESUMO DA HISTÓRIA CLÍNICA Segundo relatórios médicos fornecidos pelos neurologistas – Dr. Felipe Von Glehn Silva (CRM/DF 24271) e Dra. Ingrid Faber (CRM-DF 23344) – R.G.S., 51 anos, é portador de Esclerose Múltipla (EM) Primariamente Progressiva há 5 anos e cadeirante parcial devido a paraparesia espática de caráter progressivo. Descreve que o paciente apresenta múltiplas lesões desmielinizantes em encéfalo e medula espinhal, com ressonância magnética de medula torácica e cervical de dezembro de 2019 evidenciando lesões desmielinizantes compatíveis com EM. O novo relatório médico e os exames de imagem anexados após requisição deste NATJUS estabelecem que o quadro clínico apresentado pelo paciente é de esclerose múltipla primariamente progressiva, com 6 anos de evolução da doença, já com múltiplas sequelas neurológicas (escala de incapacidade EDSS com pontuação 6 e paraplegia). Ressonância Magnética de neuroeixo evidenciou múltiplas lesões inflamatórias (múltiplas lesões com hipersinal em T2) em medula cervical e torácica, além de focos de hipersinal em mesencéfalo, bulbo e corpo caloso, relacionados a doença em questão. Diante do exposto, indicam tratamento com Ocrelizumabe 300g, por via endovenosa, duas vezes, seguido de 600mg a cada 6 meses. 2. PARECERES PRÉVIOS DO NATJUS/TJDFT: Em 22/02/2021, este NATJUS emitiu neste processo nota técnica com as seguintes conclusões: “Após a análise das evidências científicas e das recomendações das principais agências de avaliação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece as seguintes considerações sobre a demanda: Não há tratamentos medicamentosos que reduzam o ritmo de deterioração neurológica nos pacientes com EM-PP no âmbito do SUS; Somente um estudo clínico fase III avaliou o uso do ocrelizumabe no tratamento de pacientes com EM-PP, estudo este financiado pelo fabricante. Seus resultados mostraram que o ocrelizumabe pode reduzir o ritmo de deterioração neurológica em pacientes com EMPP, porém a magnitude dessa redução foi apenas modesta; Baseado no estudo acima mencionado, o único tratamento medicamentoso aprovado no momento para tratar a EM-PP é o ocrelizumabe; A CONITEC recomendou, em 2019, que o ocrelizumabe não fosse incorporado ao SUS para o tratamento da EM-PP, tendo em vista a pequena magnitude de seus benefícios, a incerteza de sua segurança de longo prazo e seu elevado custo; As agências inglesa, canadense e escocesa de avaliação de tecnologias em saúde recomendam o uso do ocrelizumabe ou o seu reembolso somente para os pacientes como EM-PP precoce e que apresentem evidências de lesões inflamatórias em atividade nos exames de neuroimagem; Segundo relatórios médicos e exames complementares anexado ao processo, o paciente em questão apresenta doença precoce e sinais de lesões inflamatórias nos exames de neuroimagem, além de escore de incapacidade funcional EDSS compatível com o que preconizam as definições das agências de incorporação de tecnologias em saúde internacionais. Assim, pelas recomendações dessas agências, ele teria indicação de usar o ocrelizumabe ou de tê-lo reembolsado para o tratamento de sua doença. Diante do que foi exposto acima, este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA.” Após o posicionamento inicial, em sede de reavaliação pelo NATJUS, foi anexado novo relatório subscrito pela neurologista Priscilla Proveti – CRM/DF 20696, no qual constava que o autor da demanda não estava fazendo uso do ocrelizumabe desde fevereiro de 2022 em virtude de desabastecimento do medicamento no SUS, com piora progressiva do quadro neurológico, restrito à cadeira de rodas devido a tetraparesia espástica com predominância em MMII e piora da força ao longo do dia - escala EDSS com pontuação 7,5. Ante as informações constantes no novo relatório médico, de progressão da doença com incremento no nível de incapacidade, restou descaracterizada o status de doença precoce. Assim, o NATJUS manifestou-se como NÃO FAVORÁVEL à manutenção do tratamento. 3. RECURSO APÓS PARECER INICIAL DO NATJUS/TJDFT: Após o parecer não favorável do NATJUS e decisão de primeira instância acolhendo o posicionamento do NATJUS, o fornecimento do tratamento foi concedido em sede de recurso, com necessidade de reavaliação trimestral pelo NATJUS. Em atendimento à determinação, foi anexado aos autos novo relatório médico, subscrito em 30/07/2025 pela neurologista Samia Rogatis Calil – CRM/DF 34160, o qual reitera o histórico da doença e apenas se limita a atestar que, após o início do tratamento, houve estabilidade da doença, sem nova progressão dos sintomas. Não há menção ao status atualizado do acometimento ou do escore de incapacidade funcional EDSS, podendo-se depreender que restou mantida a grave incapacidade mencionada no relatório anterior, com tetraparesia espástica e escala EDSS com pontuação 7,5. 4. REAVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS DO NATJUS/TJDFT: Em 09/2025 foi publicado novo PCDT de Esclerose Múltipla, todavia o documento apenas contempla tratamentos para as formas remitente recorrente (EMRR) ou secundariamente progressiva (EMSP). Em 2019 a CONITEC emitiu posicionamento sobre o tratamento da Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva (EM-PP), mediante a publicação do Relatório de Recomendação no 446, com a decisão final de não recomendação de incorporação do ocrelizumabe, uma vez que a revisão de evidências, apesar de mostrarem benefício em retardar o agravamento da incapacidade física em pacientes com EM-PP com determinadas características, mostrou magnitude de efeito restrita, além de incerto perfil de segurança. O relatório ainda acrescenta que, somado a tais questões, os resultados clínicos pareceram ainda mais modestos em razão do elevado custo-efetividade incremental, e impacto orçamentário que envolveria para a condição de pacientes com EM-PP. Assim, no posicionamento anterior, uma vez que não há tratamentos modificadores da doença disponíveis para esclerose múltipla progressiva primária, o NATJUS considerou os resultados do estudo ORATORIO em suas conclusões embasado pelas recomendações de agências de avaliação de tecnologias internacionais, os quais mostravam benefícios para portadores de doença precoce e com lesões inflamatórias em atividade em exames de neuroimagem, uma vez que os resultados mostraram que o tratamento foi capaz de retardar a progressão dos sintomas, mas não de revertê-los. Como definição de doença precoce, o NICE, o CADTH e o SMC utilizam os critérios de inclusão de pacientes com EM-PP no estudo ORATORIO: - Pontuação na escala de incapacidade funcional EDSS de até 6,5 e; - Duração de doença menor que 15 anos nos pacientes com EDSS maior que 5 ou menor que 10 anos nos pacientes com o EDSS ≤ 5. Destarte, após a análise do relatório médico anexado a este processo, das evidências científicas contidas nos principais estudos sobre o tema em questão, das recomendações contidas no Relatório de Recomendação elaborado pela CONITEC e nas recomendações das agências internacionais de avaliação de tecnologias em saúde; Considerando a estabilidade dos sintomas mediante uso do tratamento demandado, com manutenção da pontuação na escala de incapacidade EDSS em 7,5; Este NATJUS mantém as suas conclusões e se manifesta como NÃO FAVORÁVEL à demanda.” O NATJUS é um órgão técnico e auxiliar do juízo. Como tal, objetiva facilitar a compreensão do quadro clínico, assim como a segurança, eficiência e eficácia do medicamento, ou seja, fornecer elementos que permitam ao julgar decidir a questão complexa posta à apreciação judicial. Importante salientar que, em que pese os técnicos do NATJUS não tenham examinado diretamente o paciente, suas conclusões foram pautadas nos próprios elementos fornecidos pelos médicos assistentes e exames, que permitem avaliar a evolução da doença a níveis em que o medicamento já não teria eficácia. Cabe lembrar que, de acordo com a jurisprudência, cabe ao médico assistente o fornecimento do relatório detalhado o quadro clínico do paciente, o tratamento e as medicações utilizadas, de modo que o exame clínico do paciente mostre-se desnecessário, considerando a natureza do pedido. A incorporação da medicamento pela CONITEC passou a figurar como uma condição para o deferimento da medida judicial e obrigar o fornecimento de medicamento não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME pela União, Estados ou Municípios, assim como parecer favorável do órgão técnico de assessoramento do Juízo, podendo ser substituído por estudos técnicos ou decisões de organismo internacional da mesma envergadura da Agência Nacional de Saúde. Ocorre que todos esses requisitos se mostraram favoráveis ao pleito de liminar formulado na origem, ainda assim desconsiderados pelo Juízo a quo, sob o pálio de que o relatório do médico assistente afirmou que houve estabilização do quadro clínico, ou seja, sem evolução ou regressão da doença neurológica. Ocorre que, por motivos que não comporta juízo de valor nesta oportunidade, o paciente alcançou estágio da doença avançado e o medicamento seria incapaz de trazer-lhe benefício segundo o NATJUS. Essa situação não pode ser ignorada, sob pena de desrespeito à coisa julgada. Por fim, eventuais consequências da demora no cumprimento do comando da sentença e possíveis reparações não comportam análise neste momento processual, mas seria recomendável que fossem debatidas em sede própria se for o caso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para suspender os efeitos da decisão na origem quanto à determinação no fornecimento do medicamento pelo Distrito Federal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator